Tribunal: TJBA
Processo: 8073879-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073879-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: JOAO MOREIRA BELO

Advogado(s)
:
MARCELO RAMOS MIRANDA FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. IDOSO APOSENTADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA E HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO JURISDICIONAL. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos realizados diretamente em benefício previdenciário de consumidor idoso, hipossuficiente e hipervulnerável, quando demonstrada, ainda que em juízo de cognição sumária, a existência de movimentações bancárias atípicas e possivelmente fraudulentas.

II. Em se tratando de relação de consumo, é admissível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, notadamente quando a verossimilhança das alegações encontra respaldo em documentos iniciais.

III. A ausência de contraditório prévio não invalida a decisão liminar, diante do risco de ineficácia da medida (art. 300, §2º, CPC).

IV. A fixação de multa cominatória revela-se proporcional e adequada ao fim coercitivo que se propõe, sobretudo frente a capacidade econômica da instituição financeira agravante.

V. Ausente a fixação de prazo para cumprimento da obrigação de fazer deferida em sede de tutela antecipada necessário fixá-lo a fim de possibilitar o seu efetivo cumprimento antes da incidência da multa cominatória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº 8073879-49.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante –
BANCO BRADESCO SA
e Agravado –
JO
ÃO
MOREIRA BELO.

A
CORDAM
, os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
CONHECER E
DAR
PROVIME
NTO
PARCIAL
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

2/A